Tribunal: TJSP
Processo: 1038041-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Insurgência da ré, alegando bis in idem, tendo em vista sentença proferida em ação indenizatória que tramitou na Justiça Estadual do Acre e que trata do mesmo evento danoso – Descabimento – Ação indenizatória transitada em julgado no Estado do Acre movida por terceiros estranhos à presente

Ementa:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Insurgência da ré, alegando bis in idem, tendo em vista sentença proferida em ação indenizatória que tramitou na Justiça Estadual do Acre e que trata do mesmo evento danoso – Descabimento – Ação indenizatória transitada em julgado no Estado do Acre movida por terceiros estranhos à presente lide – Inocorrência de coisa julgada – Inexistência de pagamento a credor putativo – Ausência de relação entre o motorista do automóvel e a empresa a quem o bem pertence – Documentos carreados aos autos que demonstram o custeio de conserto do veículo pela autora – Indenização devida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038041-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINEZ
BATISTA DE ARAÚJO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038041-83.2018.8.26.0100 -Voto no 28642 - ltm
2
Voto no 28642
Apelação no 1038041-83.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 43a Vara Cível Foro Central
Apelante: Marinez Batista de Araújo
Apelada: Movida Locação de Veículos S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Miguel Ferrari Júnior
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS Sentença de
procedência Insurgência da ré, alegando bis in idem, tendo em
vista sentença proferida em ação indenizatória que tramitou na
Justiça Estadual do Acre e que trata do mesmo evento danoso
Descabimento
Ação indenizatória transitada em julgado no
Estado do Acre movida por terceiros estranhos à presente lide
Inocorrência de coisa julgada Inexistência de pagamento a credor
putativo Ausência de relação entre o motorista do automóvel e a
empresa a quem o bem pertence Documentos carreados aos
autos que demonstram o custeio de conserto do veículo pela autora
Indenização devida
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARINEZ
BATISTA DE ARAÚJO contra a respeitável sentença de fls. 128/132 que, nos
autos da ação de indenização por danos materiais que lhe move MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., julgou procedentes os pedidos, condenando a
ré ao pagamento de R$ 3.957,55 a título de danos materiais, montante que deve
ser corrigido desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da data prática do ato ilícito e, também, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038041-83.2018.8.26.0100 -Voto no 28642 - ltm
3
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade de Justiça.
Irresignada, apela a ré (fls. 145/153), alegando,
em síntese, que a manutenção de sua condenação configura bis in idem, posto
que, nos autos de ação indenizatória que tramitou no Juizado Especial Cível de
Rio Branco/AC, formalizou acordo com o motorista do veículo danificado, já
tendo efetuado o pagamento ao credor putativo. Afirma que o acidente em
questão já foi objeto de discussão judicial anterior, consumando-se a coisa
julgada.
Pugna pela reforma integral da r. sentença,
afastando-se a obrigação indenizatória postulada na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 156/165), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I
Cuida-se de ação indenizatória por danos
materiais resultantes de acidente de trânsito em que a autora, proprietária de
automóvel danificado, busca a condenação da ré ao pagamento dos valores
dispendidos com o conserto do veículo, que totalizam R$ 3.957,55.
Julgada procedente a demanda, apela a ré.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038041-83.2018.8.26.0100 -Voto no 28642 - ltm
4
Muito embora a ré alegue já ter quitado qualquer
débito que pudesse existir no que diz respeito ao conserto do automóvel
danificado, inclusive em razão de condenação judicial ocorrida nos autos do
processo no 0501510-49.2015.8.26.01.0070, que tramitou na 1a Vara do Juizado
Especial Cível da Comarca de Rio Branco/AC, fato é que os documentos
acostados aos autos impõem o acolhimento da pretensão autoral.
Consoante se observa dos documentos de fls.
71/76, a ação indenizatória que tramitou no Acre não teve qualquer participação
da empresa autora, mas tão somente do motorista que se encontrava na
condução do veículo da requerente, no momento do acidente de trânsito (sr.
Thacyso Alves da Silva), bem como a condutora de um segundo veículo
envolvido no evento (sra. Eliane Nobre de Lima).
Naqueles autos a ré, ora apelante, foi condenada
ao pagamento de R$ 1.200,00 ao senhor Thacyso, valor supostamente
dispendido a título de franquia de seguro e, também, R$ 8.625,00 à senhora
Eliane, para custeio dos reparos necessários em seu veículo.
Entretanto, não foram acostados aos autos
quaisquer documentos capazes de demonstrar que o valor supostamente
dispendido pelo Sr. Thacyso, de fato foram destinados ao pagamento de
franquia securitária para conserto do veículo da autora.
Por sua vez, acompanha a petição inicial
documentação suficiente à demonstração de que o automóvel Chevrolet Celta
1.0, placa PUT-4799, pertence à autora, sucessora da “JSL Locações Ltda.” e
cedido em razão de contrato de arrendamento mercantil pela “Safra Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil” (fichas cadastrais JUCESP fls. 13/18 e CRLV fls.
23).
Acrescente-se, também, que o acidente descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038041-83.2018.8.26.0100 -Voto no 28642 - ltm
5
nos documentos de fls. 24/37 é fato incontroverso, tendo como causa de sua
ocorrência a “falta de atenção e cautela da condutora da unidade tráfego V4
VW Novo/Gol de placas NAF-0721” (fls. 37), no caso a ré, que colidiu com o
veículo da ré, arremessado a frente, ocasionando a colisão de mais dois
automóveis.
E, ainda, as notas fiscais de fls. 40/41, emitidas
em nome da empresa sucedida pela autora, demonstram pormenorizadamente
os gastos suportados pela requerente, compatíveis com os danos retratados nas
fotografias de fls. 34 e 39.
Nesse
contexto,
demonstrados
os
danos
ocasionados pela ré em bem pertencente à autora, cujos reparos foram
devidamente custeados pela própria requerente, inegável a responsabilidade da
requerida, que deverá ressarcir os valores dispendidos em razão do evento
danoso.
Ademais, não se cogita que o pagamento
anterior tenha sido realizado a credor putativo, vez que não há sequer indício de
que o sr. Thacyso tenha algum vínculo com a empresa Movida Locações, nem
mesmo se verifica a consumação da coisa julgada já que, como referido
anteriormente, o processo que tramitou na Justiça Estadual acreana (processo
no 0501510-49.2015.8.26.01.0070) não teve a participação da autora.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
III Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em R$ 2.000,00, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela
ré para R$ 3.000,00, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade de
justiça concedida à parte, representada pela Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038041-83.2018.8.26.0100 -Voto no 28642 - ltm
6
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator